Tribunal: TJBA
Processo: 8037552-76.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037552-76.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: PRODAL SAUDE S/A Advogado(s):LIVIA TORRES PRADO A9 EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM PROCESSO ANTERIOR COM O OBJETIVO DE PROMOVER A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO COM OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – EXEGESE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. DEVER DE COMPENSAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA COMPENSAÇÃO ANTERIOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº. 8037552-76.2022.805.0000, da Comarca de Salvador, em que são agravante e agravado, respectivamente, o MUNICÍPIO DO SALVADOR e a PRODAL SAÚDE S/A. Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA